Tribunal: TJDFT
Processo: 0722787-39.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PLANTÃO JUDICIAL DO CONSELHO DA MAGISTRATURA Número do processo: 0722787-39.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VALDENORA FERREIRA DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal (ID 72656566) interposto por VALDENORA FERREIRA DA SILVA contra decisão proferida pelo Juízo do 3o Juizado Especial da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF que, nos autos da ação de obrigação de fazer n. 0753483-10.2025.8.07.0016, indeferiu o pedido de aplicação de multa diária pelo não cumprimento da decisão de ID 238283849, pois entende que a parte autora deverá aguardar sua internação segundo os critérios adotados pela Central de Regulação de Leitos/CRIH ou órgão similar da Secretaria de Estado da Saúde, na ordem estabelecida (ID 238709430, dos autos de origem). Nas razões recursais, a agravante, em síntese, narra que possui 73 anos de idade, e encontra-se internada na UPA 2 do Paranoá, necessitando ser transferida imediatamente para leito de UTI com suporte que atenda às suas necessidades. Informa que, após solicitar informações junto à Central de Regulação de Internação Hospitalar da Secretaria de Saúde, houve a notícia de que não há disponibilidade do leito necessário na rede pública, conveniada ou contratada. A Defensoria Pública destaca que os familiares não possuem condições de arcar com as despesas particulares envolvendo a internação da idosa. Destaca que, ainda em 4/6/2025, já havia sido concedida uma primeira tutela provisória de urgência, para determinar ao Distrito Federal a internação da autora em leito de UTI; contudo, até agora não houve o cumprimento do comando judicial. Tece considerações sobre o direito constitucional à saúde e assevera que o Poder Judiciário não pode ser conivente com o descaso com direitos básicos do cidadão. Ao final, formula os seguintes pedidos: (I) a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, uma vez que a parte recorrente não possui condições de arcar com os custos financeiros do processo e os honorários advocatícios, em caso de eventual sucumbência, conforme declaração de hipossuficiência e formulário de análise da vulnerabilidade econômica anexados aos autos; (II) a antecipação dos efeitos da tutela recursal, ante a relevância dos fundamentos fáticos e jurídicos apresentados e a probabilidade de provimento do recurso, a fim de evitar risco de dano grave à parte agravante, para que haja a fixação de prazo para o cumprimento da ordem judicial de internação da parte requerente em leito de UTI compatível com as suas necessidades clínicas, além da cominação de consequências para a hipótese de seu descumprimento, tais como: 1. a intimação pessoal do(a) Secretário(a) de Estado da Saúde do DF e do(a) Diretor(a) da Central de Regulação de Internação Hospitalar para cumprimento da decisão que antecipou os efeitos da tutela, no prazo de 24 horas, sob pena: 1.1. de multa diária no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), em caso de descumprimento, limitada ao valor de R$500.000,00 (quinhentos mil reais); 1.2. de intimação do representante do Ministério Público, para avaliar a instauração de procedimento de investigação da prática de crime de desobediência e de ato de improbidade administrativa; 1.3. de autorização da internação da parte requerente em leito de UTI de hospital da rede privada do DF, conveniado ou não à rede pública, às expensas do Poder Público, para que haja a adoção de providências que assegurem a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente (cf. arts. 497 e 536, do CPC); 2. a expedição pela Secretaria desse Juízo de autorização da internação em leito de UTI de hospital da rede privada do DF, intimando-se o(a) representante da parte autora, por telefone (dada a urgência do caso), a buscá-la em Secretaria e apresentar nota(s) fiscal(is) correspondente(s) aos custos da internação, para que esse Juízo proceda ao sequestro de verba pública para pagamento; 3. a intimação dos hospitais privados referenciados a seguir, a fim de que, no prazo de 2 (dois) dias, contados da intimação: 3.1. informem se possuem condições técnicas para acolher a parte requerente e proceder aos cuidados de saúde de que esta necessita; 3.2. na hipótese positiva, indiquem o valor estimado do tratamento (cirurgia, medicamentos, exames, órteses, próteses, materiais, apartamento, enfermaria, assistência multidisciplinar etc.), bem como informem o código PIX, ou o número do banco, da agência e da conta bancária, para a transferência dos valores, caso haja a apresentação de orçamento de menor valor; 3.3. por oportuno, pede-se que os hospitais particulares sejam informados de que o pagamento será feito à vista, mediante sequestro de verbas públicas, após a realização do tratamento vindicado, nos limites do orçamento apresentado. (III) a intimação da parte agravada, por intermédio de sua defesa técnica constituída, para apresentar resposta no prazo legal; (IV) a intimação do(a) ilustre representante do Ministério Público; (V) a requisição de informações ao juízo prolator do ato impugnado, se necessário; (VI) a reforma da decisão agravada, para que seja concedida a tutela de urgência pleiteada pela parte agravante e haja a fixação de prazo para o cumprimento da ordem judicial de internação da parte requerente em leito de UTI compatível com as suas necessidades clínicas, além da cominação de consequências para a hipótese de seu descumprimento, tais como: 1. a intimação pessoal do(a) Secretário(a) de Estado da Saúde do DF e do(a) Diretor(a) da Central de Regulação de Internação Hospitalar para cumprimento da decisão que antecipou os efeitos da tutela, no prazo de 24 horas, sob pena: 1.1. de multa diária no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), em caso de descumprimento, limitada ao valor de R$500.000,00 (quinhentos mil reais); 1.2. de intimação do representante do Ministério Público, para avaliar a instauração de procedimento de investigação da prática de crime de desobediência e de ato de improbidade administrativa; 1.3. de autorização da internação da parte requerente em leito de UTI de hospital da rede privada do DF, conveniado ou não à rede pública, às expensas do Poder Público, para que haja a adoção de providências que assegurem a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente (cf. arts. 497 e 536, do CPC); 2. a expedição pela Secretaria desse Juízo de autorização da internação em leito de UTI de hospital da rede privada do DF, intimando-se o(a) representante da parte autora, por telefone (dada a urgência do caso), a buscá-la em Secretaria e apresentar nota(s) fiscal(is) correspondente(s) aos custos da internação, para que esse Juízo proceda ao sequestro de verba pública para pagamento; 3. a intimação dos hospitais privados referenciados a seguir, a fim de que, no prazo de 2 (dois) dias, contados da intimação: 3.1. informem se possuem condições técnicas para acolher a parte requerente e proceder aos cuidados de saúde de que esta necessita; 3.2. na hipótese positiva, indiquem o valor estimado do tratamento (cirurgia, medicamentos, exames, órteses, próteses, materiais, apartamento, enfermaria, assistência multidisciplinar etc.), bem como informem o código PIX, ou o número do banco, da agência e da conta bancária, para a transferência dos valores, caso haja a apresentação de orçamento de menor valor; 3.3. por oportuno, pede-se que os hospitais particulares sejam informados de que o pagamento será feito à vista, mediante sequestro de verbas públicas, após a realização do tratamento vindicado, nos limites do orçamento apresentado. (VII) a expressa delegação, ao Juízo de origem, da competência para a prática de atos processuais destinados à execução das ordens judiciais emanadas neste processo. Após a remessa dos autos para o Núcleo Permanente de Plantão do Conselho da Magistratura, sobreveio nova petição da Defensoria Pública do DF, requerendo que os pedidos então formulados sejam apreciados durante o Plantão Judiciário de 2a Instância (ID 72656569). Brevemente relatados, decido. A decisão que se combate é do seguinte teor: VALDENORA FERREIRA DA SILVA, neste ato, representada por sua filha, MARCIENE FERREIRA DA SILVA, partes qualificadas nos autos, formulou pedido de cumprimento de decisão judicial em ação de obrigação de fazer ajuizada em face do Distrito Federal, que antecipou os efeitos da tutela para deferir sua internação em Unidade de Terapia Intensiva adequado às suas necessidades em conformidade com os critérios de prioridade clínica definidos pela Central de Regulação de Internação Hospitalar (CRIH) da SES/DF, o seu efetivo acesso à Unidade de Terapia Intensiva (UTI). Aduz que, não obstante a referida decisão, até o momento não houve o regular cumprimento. É O RELATÓRIO. DECIDO. Em que pese os fatos narrados na inicial e documentos acostados, cumpre observar a Recomendação - CEDS 01/2021 (Fórum Nacional do Judiciário para Monitoramento e Resolução das Demandas de Assistência à Saúde - Res. CNJ n. 107/2010 – COMITÊ EXECUTIVO DO DISTRITO FEDERAL - CEDS), conforme se segue: "RECOMENDAR a todas as autoridades e operadores do Sistema de Justiça do Distrito Federal, nos âmbitos da Justiça Distrital e da Justiça Federal com atuação nessa Unidade da Federação, que os pedidos e as decisões sobre o tema da internação de pacientes em UTI observem que todos pacientes tenham seu nome inserido no Sistema de Regulação de leitos da Secretaria de Saúde do Distrito Federal, bem como seu efetivo acesso à internação no leito de UTI ocorra em conformidade com os critérios de prioridade clínica definidos pela Central de Regulação de Internação Hospitalar (CRIH) da Secretaria de Saúde." Ao compulsar os pedidos lançados na inicial e na decisão de ID. 238283849, que deferiu o pedido inicial da parte autora, observo que a parte requerente teve deferida a sua inclusão na lista da Central de Regulação de Leitos da Secretaria de Estado da Saúde/CRIH, o que lhe possibilitará ser atendida conforme os critérios técnicos daquele Órgão. Assim, INDEFIRO o pedido de aplicação de multa diária pelo não cumprimento da decisão de ID. 238283849; sendo que deverá a parte autora aguardar sua internação segundo os critérios adotados pela Central de Regulação de Leitos/CRIH ou órgão similar da Secretaria de Estado da Saúde, na ordem estabelecida. INTIME-SE a Central de Regulação de Leitos de UTI. ATRIBUO À PRESENTE DECISÃO FORÇA DE MANDADO DE INTIMAÇÃO, nos termos do artigo 43 do Provimento Geral da Corregedoria, no 12 de 17 de agosto de 2017. Cumpra-se a presente decisão no horário especial previsto no § 2o do art. 212 do Código de Processo Civil de 2015, caso assim se necessite. Brasília - DF, data e horário conforme assinatura eletrônica. Do exame detido dos autos, verifica-se que o estado de saúde da agravante requer cuidados especiais, com a disponibilização de leito de UTI que atenda às suas necessidades, conforme já havia sido consignado em decisões anteriores (tanto aquela de ID 238283849, dos autos de origem, quanto na atual decisão combatida, de ID 238709430, também dos autos n. 0753483-10.2025.8.07.0016). O cerne da controvérsia que se deve analisar, em sede de Plantão Judicial do Conselho da Magistratura, diz respeito à possibilidade, ou não, de se fixar prazo ao DISTRITO FEDERAL para o cumprimento da medida imposta, bem como sobre a fixação de astreintes. Entendo, no caso vertente, ser possível a imposição das duas medidas. Ora, determinar que se cumpra uma obrigação de fazer, sem o estabelecimento de prazo, e sem a imposição de medidas outras que visem assegurar o cumprimento do que fora determinado tornam a decisão judicial quase inócua. Tratando-se de uma senhora de 73 anos, com suspeita de sepse, AVC fora de janela, e que está em sala vermelha aguardando transferência (conforme relatórios de IDs 238281034 e 238689765), mostra-se imperativa a imposição de medidas que assegurem o efeito prático desejado. Em sentido semelhante, já decidiu este egrégio Tribunal: MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. LEGITIMIDADE PASSIVA DO SECRETÁRIO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. INOCORRÊNCIA. MÉRITO. INTERNAÇÃO EM UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA. REDE PÚBLICA DE SAÚDE. GRAVIDADE DO ESTADO CLÍNICO DO IMPETRANTE. DIREITO LÍQUIDO E CERTO À SAÚDE. CONFIGURAÇÃO. SEGURANÇA CONCEDIDA 1. O cumprimento da liminar, com a internação da impetrante, em leito de UTI, não resulta na perda superveniente do objeto da presente ação mandamental. Preliminar rejeitada. 2. É cediço que a autoridade coatora, no mandado de segurança, é a pessoa com poderes para, concretamente, decidir a respeito da prática do ato reputado como ilegal ou abusivo. Logo, no caso, o d. Secretário da Saúde do Distrito Federal é parte legítima para figurar como autoridade coatora no presente mandamus, uma vez que é a autoridade pública competente para editar as regras e protocolos para tratamentos médicos na rede hospitalar do Distrito Federal, sendo a autoridade máxima nos assuntos da referida pasta. Precedentes. 3. Na linha do que dispõe o art. 196 da Constituição da República e a própria Lei Orgânica do Distrito Federal, nos artigos 204 e 207, é dever do Estado efetivar o direito à saúde, não ficando ele desobrigado dessa sua tarefa constitucional na hipótese de inexistir vaga em unidade de terapia intensiva nos hospitais da rede pública de saúde, quando, então, o ente público deverá arcar com o ônus de eventual internação do paciente em hospital particular. Precedentes. 4. No caso sob exame, o relatório médico, subscrito por médico da rede pública de saúde, atesta que o impetrante sofreu grave acidente de trânsito e se encontra internado no Hospital de Ceilândia-DF desde 30 de novembro de 2024, em estado grave, inclusive, intubado, necessitando, com urgência, de internação em leito de UTI com suporte neurológico e ortopédico. 5. Preliminares rejeitadas. Segurança concedida. (Acórdão 1977318, 0751506-65.2024.8.07.0000, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 2a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 10/03/2025, publicado no DJe: 27/03/2025., sem negrito no original) Portanto, concedo em parte a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para determinar que o DISTRITO FEDERAL cumpra a presente decisão em 48h (quarenta e oito horas) a partir da intimação, providenciando-se o leito de UTI que atenda às necessidades da agravante, na rede pública ou privada, com ou sem convênio com o Poder Público, sob pena de multa diária que ora arbitro em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), limitada a 200.000,00 (duzentos mil reais). Intimem-se, ainda, a Central de Regulação de Leitos de UTI e o Núcleo de Judicialização da SES-DF, com urgência. Atribuo a essa decisão força de mandado. Caso seja necessário, cumpra-se o decisum no horário especial previsto no § 2o do art. 212 do Código de Processo Civil. Após, encaminhem-se os autos ao Relator natural. Brasília (DF), data da assinatura eletrônica. Desembargador MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Plantonista